Tribunal: TJDFT
Processo: 0737220-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737220-16.2023.8.07.0001 RECORRENTE: UNILTON RODRIGUES DE ARAUJO RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. OFENSA NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O APELO DO AUTOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFORMAÇÕES CLARAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. CONSUMIDOR/ADERENTE QUE NÃO PODE ALEGAR IGNORÂNCIA NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR ELE DEVIDAMENTE ASSINADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero da parte apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do apelante na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso. 3. A inequívoca contratação por meio de assinatura do contrato de cartão de crédito consignado com autorização de desconto mensal em folha desautoriza o acolhimento das pretensões de repetição do indébito e de indenização por danos morais, uma vez que induvidosa a ciência dos termos e a efetiva utilização desse sistema de consignação para pagamento de fatura do cartão de crédito ou a disponibilização de valores contratados em operações individuais de empréstimo. 4. Feito em que não se permite admitir, pelo conjunto de elementos probatórios disponíveis, a tese de falta ou deficiência de informação, ou mesmo de nulidade por vício de vontade quanto à natureza do produto creditício contratado, de seu modo de composição e de pagamento, porquanto as condições do negócio foram claramente explicitadas, com o que não houve violação ao direito assegurado pelo art. 6o, III, do CDC. Sentença mantida. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, incisos II e III, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação da decisão; b) artigos 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, 6o, inciso III, e 39, inciso III, ambos do CDC, 944 do CCB, 6o da Lei 10.820/2003, com redação dada pela Lei 13.172/2015, 15, incisos I e III, e 16, ambos da Instrução Normativa INSS/DC no 121/2005 e 926 do CPC, bem como aos enunciados 479, 530 e 532, todos da Súmula do STJ, porquanto a turma julgadora deixou de reconhecer a contratação ilícita e indevida, uma vez que a parte recorrente em nenhuma circunstância firmou contrato por escrito com o recorrido, desconhecendo as assinaturas constantes na avença. Salienta que constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor. Pondera que havendo ausência de estipulação de juros, falta de instrumento contratual ou abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, deve o julgador adequar o contrato subjudice à taxa média de mercado à época da contratação. Defende ser abusiva a modalidade de amortização contratada. Aduz ter direito a repetição do indébito e a indenização por danos morais. Pontua que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos clientes, quando houver fraude. Pede, assim, a reforma do acórdão combatido, condenando o banco recorrido à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do recorrente, na forma dobrada, ao cancelamento do cartão de crédito consignado e ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJSC. Requer, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.064.835/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 8/6/2022). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023 e o AgInt no REsp n. 2.063.604/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e aos enunciados 479, 530 e 532, todos da Súmula do STJ, uma vez que “Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal.” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024) e “Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). O apelo especial não deve subir em relação à apontada ofensa aos artigos 15, incisos I e III, e 16, ambos da Instrução Normativa INSS/DC no 121/2005. Isso porque “No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de alegação de ofensa a súmula, tampouco de violação de resolução, portaria, instrução normativa ou outros dispositivos que não se caracterizem como lei federal, conforme estabelecido no art. 105, III, "a" da Constituição Federal.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.551.761/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que se refere à mencionada transgressão aos artigos 6o, inciso III, e 39, inciso III, ambos do CDC, 944 do CCB, 6o da Lei 10.820/2003, com redação dada pela Lei 13.172/2015, e 926 do CPC e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.565.414/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.” (AgInt no REsp n. 2.124.325/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Por fim, no tocante ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028